Tribunal: TJDFT
Processo: 0742202-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742202-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMINIO IPE-AMARELO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (autos no 0725854-19.2019.8.07.0001, ID no 20302381). 2. A agravante, em suma, esclarece que nos cálculos impugnados a Contadoria Judicial teria deixado de considerar o entendimento do STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 414. 3. Destaca que o STJ passou a considerar lícita a metodologia aplicada pela agravante, com cálculo de consumo de forma proporcional ao número de condôminos, sendo considerada a tarifa mínima para cada um deles, que deve ser usada ao apurar os valores devidos na liquidação de sentença. 4. Esclarece que o julgamento ocorreu antes que a decisão homologatória dos cálculos fosse proferida, o que viabiliza a aplicação do novo entendimento, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a impugnação aos cálculos seja acolhida. 6. Preparo (ID no 64754119, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A liquidação de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Os cálculos foram elaborados de acordo com os parâmetros estipulados no título judicial e estão respaldados em elementos técnicos. O entendimento do STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 414 é posterior à formação do título judicial que embasa o pedido de liquidação. 11. Conforme destacado na decisão recorrida, o trânsito em julgado da sentença que é objeto de liquidação ocorreu em 10/2/2022 (ID no 115213083) ao passo que o Tema Repetitivo no 414 teve o seu acórdão publicado em 25/6/2024. Logo, esse novo entendimento não é aplicável ao caso concreto, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. 12. Precedente: Acórdão no 1920669, 07268028520248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO